Tribunal: TJDFT
Processo: 0739704-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739704-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: Y. R. D. O., RUAN RODRIGUES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA GILCIMAR CORREIA DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARIA APARECIDA DOS SANTOS D E S P A C H O Peticionam os agravantes em id 70056722, requerendo a suspensão da execução da reintegração de posse na origem, até o julgamento do presente agravo interno. Observa-se que o pedido de suspensão do cumprimento do mandado de reintegração de posse já foi apreciado e deferido pelo Juízo de primeira instância, conforme decisão de id 230117567 do cumprimento de sentença no 0701379-59.2020.8.07.0002. Portanto, nada a prover neste feito. Aguarde-se o julgamento do agravo interno. Brasília-DF, 24 de março de 2025. ANA CANTARINO Relatora